Tribunal: TJES
Processo: 5028743-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028743-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: TASSO PARTELI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5028743-24.2024.8.08.0024

Recorrente: LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Recorrido: TASSO PARTELI

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O / E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE COBRANÇA (TELEMARKETING ABUSIVO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESA DE TECNOLOGIA (VOIP) QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A parte recorrente sustenta ser mera fornecedora de tecnologia (VoIP), não sendo responsável pelo conteúdo ou pela escolha dos números discados. Contudo, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, pois, em se tratando de relação consumerista, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados.
Assim, ao disponibilizar a infraestrutura tecnológica que viabiliza o
telemarketing
abusivo, a recorrente aufere lucro e integra o ciclo econômico da atividade, atraindo a responsabilidade objetiva.

3 – Quanto ao mérito, restou comprovado que o autor foi alvo de importunação sistemática, recebendo dezenas de ligações diárias em seu horário de trabalho.
A recorrente admite a realização de ao menos 12 ligações em período curto.
Embora a cobrança seja um exercício regular de direito, a sua reiteração incessante e por múltiplos números (65 identificados) transborda o padrão de normalidade, configurando falha na prestação do serviço e violação à vida privada.

4 – Os
prints
de tela, corroborados pela consulta ao portal "Qual Empresa me Ligou", são provas suficientes da origem das chamadas.
A ausência de ata notarial não invalida o meio de prova, especialmente quando a própria ré admite o uso de seus canais para contatar o consumidor.

5 - O dano moral, no caso, decorre da "perda do tempo útil" e da violação ao sossego, superando o mero dissabor cotidiano.

6 - Não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7 - Não vislumbro dolo processual específico na conduta da recorrente que justifique a sanção pretendida em contrarrazões (condenação por litigância de má-fé), tratando-se apenas do exercício do direito de defesa.

8 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)